Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0716026-94.2022.8.07.0000 PACIENTE: FELLIPE BERNARDO NEVES DE PAIVA IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA, SERGIO WILLIAM LIMA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que o pedido liminar foi analisado em sede de plantão judicial ao Num. 35453435, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após. colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator